Tribunal: TJDFT
Processo: 0711123-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXCUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR À CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE
1. O mero acordo extrajudicial firmado entre as partes não traduz comparecimento espontâneo aos autos.
2. O acordo extrajudicial anterior à citação implica a extinção do processo pela perda do interesse processual, não sendo possível a homologação da avença, tampouco o sobrestamento do feito.
2. Apelação conhecida e não provida.